Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. ERRO DE JULGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas do consumidor com instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a condição de superendividado do consumidor para iniciar o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC depende da configuração da situação de superendividamento conceituada pelo §1o do art. 54-A mesmo Código, que seria a comprovação da impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural assumir o pagamento da totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
6. Por sua vez, art. 3o do Decreto no 11.150/2022 considera o mínimo existencial a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
5. A finalidade da norma é justamente a preservação da dignidade do devedor, não voltada aos endividados que tenham condições mínimas de subsistência, de modo que o valor do mínimo existencial previsto no referido decreto não pode ser interpretado como mera referência.
6. Além disso, estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, pois se trata de contratação que possui regulamentação específica, dentre outras rubricas, nos termos da alínea “h” do parágrafo único do art. 4o do Decreto no 11.150/2022.
7. No caso em julgamento, constatada a licitude dos empréstimos consignados e dos descontos em conta corrente, e verificado o não comprometimento do mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), necessário concluir que o autor não faz jus à repactuação compulsória de dívidas pelo procedimento do CDC, porquanto não demonstrada a condição de superendividado, conforme prevê o §1o do art. 54-A da legislação consumerista.
8. Diante da ausência de interesse processual pela via eleita o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de erro de julgamento suscitada de ofício. Sentença reformada. Apelo prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485. CDC, arts. 52, 54-C, 54-D, 104-A e 104-B. Decreto no 11.150/2022, arts. 3o, caput e 4o, parágrafo único, I, “h”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008935 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 2020897 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível. Acórdão 2024694 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível. Acórdão 2014348 de relatoria do Des. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1955840 de relatoria do Des. Maurício Miranda da 7a Turma Cível.